Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO EXPIRADO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147 do Código Penal e no art. 129, § 13o, do Código Penal, de ameaça, com base no princípio do in dubio pro reo, e a revogação da monitoração eletrônica por ausência de previsão legal e de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP); e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em ambiente doméstico, sobretudo quando harmônico com os demais elementos probatórios.
4.Deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça, pois a vítima relatou de forma coerente, em juízo e na fase investigatória, que o réu a ameaçou de morte caso procurasse a polícia. A impugnação defensiva, por sua vez, foi genérica, sem apontar contradições específicas. Eventuais divergências não comprometem a coesão e harmonia do depoimento quanto às ameaças proferidas.
6. A monitoração eletrônica foi imposta como medida cautelar e não há interesse recursal quanto ao seu afastamento, pois o prazo de duração (90 dias) já se esgotou, tornando prejudicado o pedido.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 129, §13o, 61, II, “f”, 69, 77; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; TJDFT, Acórdão 1959329, ApCrim 0700804-06.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.01.2025, DJe 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 1977698, ApCrim 0730096-73.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13.03.2025, DJe 21.03.2025.